Tribunal: TJBA
Processo: 8000383-36.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000383-36.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MESSIAS FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS DOS SANTOS CORREIA JUNIOR

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR PESSOA ANALFABETA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NEGÓCIO JURÍDICO REGULAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, com condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 10% sobre o valor da causa. O autor alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, vício de consentimento na contratação de empréstimo consignado, inexistência do débito, ocorrência de danos morais e ausência de má-fé, pleiteando, subsidiariamente, a redução da penalidade aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se o contrato de empréstimo firmado por analfabeto é nulo; (iii) determinar se há direito à declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais; e (iv) verificar a ocorrência de litigância de má-fé e eventual adequação do percentual da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o juiz fundamenta que os elementos já constantes nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme lhe autoriza o art. 370 do CPC.

4. A validade do contrato de empréstimo é reconhecida, uma vez que foram observadas as formalidades legais exigidas para pessoa analfabeta, como a assinatura a rogo e a presença de testemunhas, uma delas o próprio filho do autor, conforme previsto no art. 595 do CC/02.

5. Não há vício de consentimento, pois o autor reconheceu em audiência que conhecia a agente financeira e já havia realizado negócios anteriores com ela, o que reforça a manifestação válida de vontade.

6. A inexistência de débito, a repetição do indébito e os danos morais não são acolhidos, diante da legitimidade da obrigação assumida e da ausência de ilícito, o que afasta os requisitos da responsabilidade civil.

7. A litigância de má-fé se caracteriza pela tentativa do autor de alterar a verdade dos fatos ao negar a contratação do empréstimo, embora existam provas claras em sentido contrário, configurando conduta prevista no art. 80, II, do CPC.

8. A multa por litigância de má-fé, embora cabível, é reduzida de 10% para 2% do valor atualizado da causa, em respeito aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e à condição de hipossuficiência do autor.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000383-36.2023.8.05.0189
, em que figuram como apelante
MESSIAS FERNANDES DOS SANTOS
e como apelada
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.